Tribunal: STF
Processo: HC 270886
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, ROUBO MAJORADO, RECEPTAÇÃO, USO DE DOCUMENTO FALSO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGOS 157, § 2º, 121, § 2º, I, C/C 14, II, 180 E 304, TODOS DO CÓDIGO PENAL E ART. 14 DA LEI Nº 10.826/03. PLEITO DE PROGRESSÃO DE REGIME. REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. PERDA DE OBJETO DA IMPETRAÇÃO. WRIT PREJUDICADO.
- Habeas Corpus julgado prejudicado, nos termos do artigo 21, IX, do RISTF.

Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,  impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do RHC nº 232.275.
Colhe-se dos autos que o paciente cumpre pena de 14 (catorze) anos, 3 (três) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão, em regime inicial fechado, em razão da prática dos crimes previstos nos artigos 157, § 2º, 121, § 2º, I, c/c 14, II, 180 e 304, todos do Código Penal e art. 14 da Lei nº 10.826/03.
O juízo da execução determinou a realização de exame criminológico para fins de progressão de regime. 
A defesa manejou habeas corpus perante o Tribunal de origem, que não conheceu da impetração. 
Contra esse decisum, interpôs recurso ordinário em habeas corpus, o qual não foi conhecido pelo Superior Tribunal de Justiça.
No presente mandamus, aponta a existência de constrangimento ilegal consubstanciado no excesso de prazo para a realização do exame criminológico.
Argumenta que “havia uma informação de agendamento do exame criminológico para 19/03/2026”, entretanto, “esta data, é crucial notar, já havia passado quando a decisão do STJ foi proferida (09/04/2026), e, até o presente momento, não há comprovação da efetiva realização ou juntada do referido exame criminológico nos autos”. Aponta que a “o atraso de mais de um ano na realização de um exame que condiciona um direito fundamental do apenado é manifestamente desarrazoado e injustificável”. Destaca, ainda, que “considerando que o paciente preencheu o requisito objetivo para o regime semiaberto em 13/01/2024, e que já se passaram mais de catorze meses de injustificável mora estatal, é razoável inferir que o paciente, neste momento, já preencheu os requisitos objetivos para a progressão ao regime aberto”.
Ao final, formula pedido nos seguintes termos: 

“Por todo o exposto, requer o impetrante a Vossas Excelências: 
Seja concedida a medida liminar, nos termos do item anterior. 
Ao final, seja concedida a ordem de Habeas Corpus em definitivo, confirmando-se a liminar e reconhecendo-se o flagrante constrangimento ilegal sofrido por Igor Patrick Fernandes Silva, para: 
5.1. Afastar a exigência do exame criminológico para fins de progressão de regime, dada a inércia estatal prolongada; 
5.2. Determinar ao Juízo da Execução Penal a imediata análise da progressão de regime do paciente para o semiaberto ou, considerando o tempo de mora, para o regime aberto, sem o condicionamento ao exame criminológico não realizado; 
5.3. Caso esta Suprema Corte entenda pela indispensabilidade do exame, que seja fixado um prazo máximo e improrrogável para sua realização e juntada, sob pena de progressão automática ao regime mais benéfico cabível.”

É o relatório, DECIDO.

Ab initio, verifico que o writ perdeu seu objeto.
Deveras, o pleito defensivo consiste na realização de exame criminológico para fins de progressão ao regime aberto. Contudo, consoante assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, “diante da informação de realização do exame criminológico em data de 19/03/2026, a alegação de excesso de prazo torna-se prejudicada”. 
Demais disso, não prospera a alegação da defesa no sentido de que “um mero agendamento não comprova que o exame foi efetivamente realizado”. Isso porque, se verifica dos autos a existência de manifestação do Ministério Público, proferida em 13/4/2026,  de que “a decisão que indeferiu a progressão de regime do reeducando foi objeto de agravo em execução”, o que evidencia que o exame criminológico já foi devidamente realizado. 
Assim, afasta-se a dúvida suscitada, restando prejudicado o pedido formulado.
Ex positis, JULGO PREJUDICADO o presente habeas corpus, com fundamento no art. 21, IX, do RISTF. 
Publique-se.
Brasília, 15 de abril de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente